Tribunal: TJDFT
Processo: 0003121-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPARSA NÃO IDENTIFICADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do furto qualificado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida a sentença condenatória.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra coerente e harmônica e quando é corroborada por testemunhas e por filmagens da ação delitiva.
3. A qualificadora do concurso de pessoas no crime furto incide, mesmo que o outro agente não tenha sido identificado, quando existentes outras provas aptas a demonstrar a participação de mais de um indivíduo na empreitada delitiva.
4. Para o reconhecimento da multirreincidência, as condenações por crimes anteriores devem respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e a da infração posterior não pode ter decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve haver a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, à exceção apenas das hipóteses de multirreincidência.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.